Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-34.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017331-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARCIA SALETE FAVARETTO - CPF: 531.188.471-15 (AGRAVADO), ARMANDO FAVARETTO - CPF: 431.243.139-68 (AGRAVADO), FUNILARIA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 33.652.181/0001-90 (AGRAVADO), ARMANDO FAVARETTO - CPF: 431.243.139-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA SALETE FAVARETTO - CPF: 531.188.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — ILEGITIMIDADE

PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE —

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito.

2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

2.

“
O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)
”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que, de ofício, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.
9133-41.2015.811.0040
, declarou extinta a execução fiscal em relação aos sócios corresponsáveis da empresa executada, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN, bem como pela inexistência do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Nas razões, o agravante sustenta a reforma da decisão sob o argumento de que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao decidir, de ofício, a exclusão da corresponsabilidade dos sócios.

Argumenta que
“Não se trata aqui de matéria conhecível de ofício, pois não se afasta a legitimidade passiva dos executados, mas entra-se no mérito da constituição da CDA, afastando-se a configuração dos requisitos do art. 135, III do CTN.”

Ainda, assevera que “
In casu
, não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, cujos nomes já constam da CDA, na qualidade de responsáveis tributários que são. Estes são, na verdade, executados desde o início do processo, porque assim foram definidos no processo adminsitrativos que deu ensejo à formação do título executivo.”

Em decisão de tutela de urgência, o d. relator originário deferiu o pedido recursal antecipatório e concedeu a aplicação do efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Como relatado, cuida-se de instrumental contra decisão do juízo
a quo
que, de ofício, declarou extinta a execução fiscal com relação a sócios corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa e determinou a continuidade da demanda somente em detrimento da pessoa jurídica.

No que concerne à matéria do presente recurso, eis trechos da decisão agravada:

“ DA RESPONSABILIDADE DOS CORRESPONSÁVEIS:

(...).

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, dispõe, entre outros, sobre a responsabilidade pelos créditos tributários dos diretores, gerentes ou representantes, de pessoas jurídicas (...).

No cotejo do referido artigo,
percebe-se que a transcendência da responsabilidade inerente das pessoas jurídicas a terceiros se dá unicamente pela existência de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
, situação esta que amolda-se verdadeira exceção à regra geral da autonomia das pessoas jurídicas.

A pessoa jurídica da sociedade, portanto, terá titularidades dos direitos e obrigações, a titularidade processual e a responsabilidade, como corolário da consagração do Princípio da Autonomia Patrimonial, que é um dos elementos fundamentais para o direito societário.

Via transversa, há de se consignar que a responsabilização dos sócios é totalmente possível, desde que se preencha alguns requisitos previstos em lei
.

Nesse contexto,
para que haja a responsabilização pessoal dos sócios, necessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, ou, ainda, essencial que haja, em Processo Administrativo Tributário,
a constituição do crédito tributário sobre os corresponsáveis da empresa, exatamente na forma do art. 135, III, do CTN (...).

(...)

Ocorre que, no presente caso, ainda que constante o nome dos corresponsáveis na CDA, fato é que não houve, pela exequente, a comprovação da situação prevista no art. 135, III do CTN, não podendo ser admitido que a execução seja, ao menos neste momento, direcionada a estes.

DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA

(...)

É que, conforme dito alhures, no artigo 3º da 6.830/80 verifica-se que foi dada à Certidão de Dívida Ativa (CDA), presunção de certeza e liquidez. Entretanto, não se pode simplesmente atropelar o fato de que tal presunção é relativa e pode ser ilidida a qualquer tempo (art. 3º, p. único da Lei 6.830/80).

(...)

Assim, admitir que a Fazenda Pública indistintamente atribua responsabilidade tributária a todos os sócios de pessoas jurídicas, sem o mínimo de apego às regras já citada, tão somente em nome da relativa presunção de legitimidade da CDA, é o mesmo que permitir a transformação da exceção em regra, fazendo morta a mundial garantia à finalidade das pessoas jurídicas através da autonomia patrimonial, o que, a todo evidência, malfada a própria essência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

DISPOSITIVO

Ex positis
, nos termos do art. 485, I, do CPC,
por não restar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III, do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica,
DECLARO extinta a execução fiscal em relação aos corresponsáveis MARIA SALETE FAVARETTO e ARMANDO FAVARETTO, devendo a execução continuar normalmente somente em detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da lide.

Consigno que, sendo de interesse da exequente, bem como vindo esta a preencher os requisitos legais dispostos tanto no art. 135, III, do CTN, quanto os dos arts. 133 e seguintes do CPC/15, o redirecionamento da execução será totalmente possível, quando desconsidera a personalidade jurídica.

(...).” (sic) (id n. 23840974) (grifou-se).

In casu
, mostra-se incontroverso que na Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação de referência (id n. 23840976, pág. 3), sob n. 2015597, consta como corresponsáveis MARCIA SALETE FAVARETTO e ARMANDO FAVARETTO, ora agravados.

O nome dos agravados consta como corresponsáveis na respectiva Certidão de Dívida Ativa, situação que configura a presunção relativa da existência da responsabilidade tributária, nos termos do art. 204 do CTN e jurisprudência do STJ,
in verbis:

“Art. 204 - A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.”

Logo, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária compete aos sócias constantes da CDA, por gozar de presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Além do mais, consoante a norma do art. 568, inciso I do Código de Processo Civil, são sujeitos passivos na execução o devedor reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa.

Desta forma, é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA. Matéria essa pacífica no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE.

(...) 2.
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
.

3. A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. (I)LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III, DO CTN. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
(REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1º.4.2009).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou não haver provas suficientes para afastar a responsabilidade do sócio.

4. Assim, acolhimento da pretensão recursal, a fim de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, somente poderia ser realizado mediante reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.444.301/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

(grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...) 2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
(...) 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.) (grifou-se)

Na mesma linha, nesta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

(N.U 1005476-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – DESPACHO CITATÓRIO DURANTE O LUSTRO PRESCRICIONAL – PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSÁRIA –

PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão combatida não apresenta qualquer vício, apresentando todos os elementos essenciais, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de fornecer o magistrado singular as razões que embasaram o seu convencimento, ficando demonstrados os motivos que ensejaram o indeferimento da postulada tutela de urgência, malgrado tenha decidido contrariamente aos interesses da recorrente.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal, bem como de que não houve o decurso do prazo cinco anos entre a constituição definitiva do débito executado e o ajuizamento da ação, as evidências são de que não restaram configuradas nem a decadência e nem a prescrição, o que implica na manutenção da decisão agravada.

Não há falar em desconstituição da pessoa jurídica, para que seja possível atingir os bens dos sócios, quando estes constam na CDA, pois é possível o redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no caso dos autos, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1104900/ES (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Com a possibilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno.

(N.U 1008773-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Com tais considerações, a reforma da decisão
é medida imperativa.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5-
O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso
. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada,
com a consequente mantença dos sócios nomeados na CDA n.
2015597
no polo passivo da demanda.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022